Tribunal: TCU
Processo: 026.970/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 545/2020-1a Câmara, proferido no TC 033.870/2018-7, prestação de contas de 2017 da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Inteiro teor:
Acórdão 1353/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento das determinações do Acórdão 545/2020-TCU-Primeira Câmara , proferido no âmbito do TC Processo 033.870/2018-7 , que trata da prestação de contas da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, do exercício de 2017; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: considerar superada a determinação prolatada pelo item 1.9 do Acórdão 545/2020-TCU-Primeira Câmara ; considerar em atendimento as recomendações presentes no item 1.10 do Acórdão 545/2020-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se a continuidade do seu monitoramento; dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Pernambuco, à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal Regional Federal da 5a Região, à Defensoria Pública da União, à Advocacia-Geral da União, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, à Controladoria-Geral da União; e apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 033.870/2018-7 ), nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU 1. Processo TC- Processo 026.970/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Pernambuco (24.134.488/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.